Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Defiro o pedido formulado pelo apelante (Id. 22646954). Oficie-se ao IADES - Instituto Americano de Desenvolvimento, para que dê efetivo cumprimento à decisão exarada sob o Id. 21367469. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora